Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ACORDO POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 792, II, III e §1o, do Código de Processo Civil, o acordo pactuado entre os apelantes e o devedor seria ineficaz em relação ao exequente, tendo em vista a existência de registro de penhora do imóvel, em data anterior à realização do acordo.
2. Conforme inteligência da súmula 375 do STJ, para o reconhecimento da fraude à execução basta a existência do registro da penhora.
3. Não cabe prosperar a alegação de preferência do crédito proveniente de serviços advocatícios por possuir caráter alimentar, considerando que a transferência foi realizada sem observância da constrição que já recaía sobre o imóvel, em clara fraude à execução.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.